Tribunal: TJDFT
Processo: 0739477-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO ESTORNADO DESDE 13/06/2024. COMPROVAÇÃO. ART. 373, CPC. ABSTENÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. ASTREINTES COMINADAS. ART. 537, “CAPUT” E §§ C/C ART. 497, CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz da controvérsia trazida, efetivamente já houve o estorno dos valores em 13/06/2024, em evidente demonstração de lealdade e de desinteresse do agravado pela utilização dos recursos, em contrato apontado fraudulento, em desfavor de pessoa idosa e leiga, configurando prática abusiva a manutenção das cobranças reclamadas e indevidas em sua aposentadoria, em desacordo com as regras de direito público e interesse social do CDC, art. 1o - Lei no 8078/90. 1.1. Há inclusive a ressalva que, se de fato o agravado tivesse a real intenção de contrair o apontado empréstimo, não teria devolvido, com tanta rapidez, o crédito concedido indevidamente, além de, prontamente, buscar a rescisão contratual com o cancelamento dos descontos em sua aposentadoria.
2. As astreintes possuem expressa previsão de cominação de multa na forma que fora arbitrada pelo juízo de origem, inclusive de ofício, à luz da simples leitura do art. 537, “caput” e §§, bem como o art. 497, do CPC.
3. Em relação a fixação do valor das astreintes, transcreve-se o seguinte trecho do Informativo 691 do STJ: Acerca da temática, a Quarta Turma, em importante precedente, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ), delineou que o julgador, na fixação e/ou alteração do valor da multa cominatória, deve-se balizar segundo dois "vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo". Assim, lançou o eminente Relator alguns parâmetros para nortear o magistrado na difícil tarefa de fixar o quantum devido a título de astreintes: "i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)". (g.n.).
4. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 4.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
5. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, adequado o indeferimento da liminar postulada.
6. Recurso conhecido e desprovido.